Tribunal: TJDFT
Processo: 0741370-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741370-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS PIRES FERREIRA AGRAVADO: DENISE ALONSO MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS PIRES FERREIRA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo no. 0711999-42.2021.8.07.0020, proposta por DENISE ALONSO MELLO, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (ID 110741123), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão e erro material na decisão que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, tendo em vista o não cumprimento da decisão liminar de despejo, com base no artigo 59 da Lei 8.245/91. Alega, em síntese, que as ordens de despejo estão suspensas até 31 de dezembro de 2021, com fundamento na Lei 14.216/2021 e ADPF 828. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ademais, compulsando os autos, verifico que o valor mensal do aluguel é de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme cláusula terceira do contrato de locação de imóvel residencial (ID. 99427026). Logo, não incide, no caso em tela, a Lei no 14.216/2021; isso porque a referida lei determina a não concessão liminar de despejo aos contratos de locação cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de imóvel residencial. Art. 4o Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I - R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial. No tocante à ADPF 828, apenas suspendeu a possibilidade de concessão liminar de despejo, nas hipóteses previstas no artigo 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei 8.245/91, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, o que não ficou comprovado nos autos. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ademais, se for interesse do réu, poderá ele efetuar o depósito do valor apontado na petição inicial, sem a necessidade de autorização deste juízo. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão de ID. 109899790. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se as determinações precedentes, no que ainda couber.” A decisão ora agravada se trata de resposta aos embargos declaratórios opostos em face da Decisão ID Num 109899790 dos autos originários, a seguir transcrita: “Tendo em vista que a parte requerida não desocupou o imóvel voluntariamente, nem tão pouco purgou a mora no prazo legal, EXPEÇA-SE, imediatamente, mandado de despejo compulsório, conforme determinado na decisão de ID. 102607263. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se.” Informa o agravante que, na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento proposto em seu desfavor, no qual foi deferida tutela de urgência determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Argumenta que, em razão da pandemia, os despejos estão suspensos até 31/12/2021, na forma da Lei 14.216/2021, e que a suspensão foi prorrogada até o mês de março de 2022, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Aponta estar em situação de vulnerabilidade e impossibilitado de purgar a mora por discordar dos cálculos elaborados pela autora/agravada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a realização do despejo compulsório determinado. O relator proferiu o Despacho ID Num. 31743559, no qual intima a agravante a se manifestar sobre o cabimento do agravo. Em resposta (ID Num. 32243279), a agravante se limitou a indicar que a decisão agravada se refere ao ID Num. 11265425 dos autos originários, a qual foi transcrita no segundo parágrafo deste relatório. Os autos vieram conclusos a esta relatoria designada. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que se limita a responder a embargos declaratórios, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que o agravo fosse interposto em face da decisão embargada na origem (ID Num. 109899790 dos referidos autos), o recurso igualmente não seria cabível, pois o ato processual combatido não possui teor decisório. Afinal, limita-se a determinar a expedição de mandado de despejo e a intimação das partes para especificar provas. Assim, por se tratar de mera determinação de cumprimento de ordem anterior, o ato processual não possui conteúdo decisório e ostenta natureza jurídica de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nota-se, em verdade, que a intenção da parte é desafiar a tutela de urgência deferida na decisão ID Num. 102607263 dos autos de origem, já preclusa, contra a qual não foi interposto recurso no momento oportuno. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO PROCESSUAL QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina o cumprimento de decisão anterior tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1243875, 07268545720198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 17:42:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora designada